Tribunal: TJDFT
Processo: 0734388-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA.
1. Afasta-se a necessidade de perícia e, consequentemente, a complexidade da causa, quando é possível o julgamento da lide pelo exame dos documentos carreados aos autos. Preliminar de incompetência dos juizados Especiais rejeitada.
2. Devidamente instruído o processo, aplica-se a teoria da causa madura, para o julgamento do mérito, consoante art. 1.013, § 3o, do CPC, em observância aos critérios da celeridade, simplicidade e economia processual que informam os Juizados Especiais.
3. O autor alega defeito no serviço de medição de água fornecida em razão de excesso de cobrança bem acima da média de consumo desde o mês de janeiro/2020. Sustenta que, posteriormente, foi identificada a existência de vazamento, contudo, decorrente do aumento da pressão da rede pública da CAESB. Aduz que a requerida somente revisou as faturas dos meses abril/2020 a julho/2020, sem considerar os meses anteriores até janeiro/2020. Por seu turno, a ré sustenta que o vazamento localizado é interno à residência do autor e que as faturas foram recalculadas nos moldes do Resolução 14/2011 da ADASA, a partir da detecção do vazamento e seu reparo.
4. Nota-se da ordem de serviço e fotos que foi localizado um vazamento no interior da residência (ID 24849020). Conquanto não tenha sido demonstrado que o vazamento resultou do aumento de pressão da rede pública que abastece a residência, é certo que o valor impugnado se deu exatamente nos meses de leitura correspondentes anteriores ao reparo realizado pelo autor em tubulação de seu imóvel (07/2020). E, após, voltou a ostentar montante de leitura de consumo compatível com a média mensal de consumo do imóvel do consumidor, tanto nos meses anteriores a janeiro/2020 quanto nos meses posteriores ao reparo realizado, atestado inclusive pelo recorrente em sua exordial (ID 24848787 – pág. 5).
5. Nos termos do art. 63 do Decreto n. 26.590/2006, "compete à Caesb a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro, e, no caso das ligações prediais de esgotos, a partir da última caixa de inspeção". Assim, o vazamento de água na tubulação interna do imóvel é responsabilidade exclusiva do proprietário ou possuidor da unidade, o que afasta a falha na prestação do serviço (art. 14, §3o, inciso II, do CDC).
6. Somado a isto, verifica-se que constatado o vazamento, tendo sido ele solucionado, a recorrida revisou as faturas dos meses de maio e junho de 2020 (ID 24848797), nos termos do art. 118 da Resolução 14/2011.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para anular a sentença e, em face da aplicação da teoria da causa madura, julgar improcedentes os pedidos do autor. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.